Tribunal: TJMT
Processo: 1045105-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045105-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), VALDIRENE MARIA SANCHES DOS SANTOS - CPF: 880.210.501-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA INICIAL E IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS.
NULIDADE.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 276927854 - reclamação no 1045105-60.2024.8.11.0001 - NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 566,30 (
quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos
) a título de dano material e, R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) por dano moral.

PRELIMINAR.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

No caso, o julgador em primeiro grau sequer enfrentou o pedido da prova testemunhal revelando, em tese, o cerceamento de defesa. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
); (
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

- da situação fática
.

Verifica-se que a parte Autora, em sua petição inicial (
id. 276927392 - p. 8
), requereu a produção de provas por todos os meios legalmente admitidos e, na impugnação à contestação (
id. 276927851 - p. 4
), postulou expressamente, caso necessário, a designação de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de possibilitar a oitiva de testemunhas presenciais do evento danoso, bem como o envio dos prontuários médicos referentes ao seu atendimento, mediante expedição de ofício ao Hospital Municipal de São José dos Quatro Marcos.

Entretanto, a sentença proferida em primeiro grau entendeu estarem presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado pela autora, com base nas provas documentais acostadas.

Ocorre que, em sede recursal, o Município de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta a ausência de provas suficientes quanto ao nexo de causalidade entre os danos físicos alegados e a suposta conduta imprudente da motorista do transporte público. Argumenta que os documentos juntados pela autora (
id. 276927393
) apenas atestam a existência de lesão, sem, contudo, comprovar a forma, o local e as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso. Diante disso, a produção de prova testemunhal revela-se imprescindível para o esclarecimento da dinâmica dos fatos narrados.

Ainda que a sentença tenha acolhido parcialmente o pedido, a omissão na instrução probatória do feito afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (
art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
), sobretudo considerando que a verificação dos fatos narrados, pode depender da confirmação por testemunhas presenciais do acidente. Diante disso, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para regular instrução do feito.

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença e decisões posteriores, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Não CONHEÇO do recurso.
b)
De ofício, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para conclusão da instrução
.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do resultado do julgamento, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025